Tribunal: TJPA
Processo: 0874351-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874351-84.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Direito do Consumidor. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo PROCON. Legalidade do processo administrativo. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco Votorantim S/A, questionando multa administrativa imposta pelo PROCON-PA em decorrência de reclamação de consumidora acerca de cobrança indevida relacionada a suposto empréstimo não contratado. A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos, sendo interposta apelação cível pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON-PA;

(ii) examinar a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da multa administrativa;

(iii) aferir eventual possibilidade de revisão judicial do mérito do ato administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência legal, nos termos dos arts. 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), para aplicar sanções administrativas, entre elas a multa, decorrentes do exercício do poder de polícia.

4. No caso concreto, foi constatada a regularidade do processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como fixação da sanção dentro dos parâmetros legais e com observância aos critérios legais previstos nos arts. 56 e 57 do CDC.

5. A multa de 12.720 UPFs foi considerada adequada e proporcional diante da gravidade da infração, da vantagem auferida e da capacidade econômica do infrator.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração na apreciação do mérito do ato sancionador, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica in casu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON, no exercício do poder de polícia, quando observado o devido processo legal, o contraditório e a proporcionalidade."

"Não cabe ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo sancionador regularmente motivado e fundamentado, salvo ilegalidade flagrante, o que não se verifica quando a multa é imposta dentro dos parâmetros legais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56 e 57; CF/88, art. 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.164.146/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/03/2010; TJPA, AC 0063941-12.2015.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12/07/2021; TJPA, AC 0016161-08.2017.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos, rejeitando os embargos à execução, resolvendo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 12086691).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 12086693), argui a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de identificação da conduta do embargante com violação ao art. 2º, §5º, ind. II da Lei de Execuções Fiscais.

Alega a falta de gradação da pena e a sua necessidade de quantificação da multa em patamar mínimo de acordo com a legislação vigente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 12086700), pugna pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cuida-se na origem, de Embargos à Execução Fiscal opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.,
contra o
ESTADO DO PARÁ
, em virtude da execução de
multa

aplicada
pelo
PROCON
- PA, originário do Processo Administrativo n.º 0110.006.103-0, resultante
da consumidora, Sra. Raimunda Conceição Sousa Guimarães, ter protocolado uma reclamação junto àquele órgão alegando que sofreu cobranças indevidas referentes a um suposto empréstimo.

Destaca o apelante que, como resultado do referido processo administrativo, foi condenado ao pagamento da multa de 13.320 UPF’s, todavia, recorreu na via administrativa, mas obteve êxito parcial, sendo a multa minorada para 12.720 UPF’s.

Como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Por outro lado, é indene de dúvidas que o PROCON detém atribuição para a aplicação de multas, nos termos dos artigos 55 a 57 do CDC, em decorrência do exercício de seu poder fiscalizatório, quando se trata de interesse do direito do consumidor.

In casu
, extrai-se dos autos que a autuação levada a efeito pelo apelante, que culminou com a aplicação da
multa
impugnada, tem origem em reclamação apresentada por consumidora que alegou ter
sofrido cobranças indevidas referentes a um suposto empréstimo, junto a Instituição Financeira, ora embargante,
razão pela qual o cidadão buscou o PROCON para reclamação.

Constata-se no relatório da sentença guerreada, que o recorrente já obteve redução administrativa da multa imposta, mesmo assim, questiona a irrazoabilidade do valor restante da multa aplicada.

Impede ressaltar que cabe ao
PROCON
a proteção do consumidor através do exercício do poder de polícia administrativa, atuando na regulação e repressão aos abusos cometidos no mercado de consumo com a aplicação de sanções definidas no código e outras normas de proteção ao consumidor, não havendo que se falar apenas em proteção à direito individual do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A
MULTA

APLICADA
PELO
PROCON
MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA
MULTA

APLICADA
. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a
multa
administrativa
aplicada
pelo
PROCON
Municipal de Parauapebas em face do Banco do Brasil S/A. 2. A sentença anulou a
multa
por entender que o
PROCON
não possui o poder de sancionar e aplicar
multa
, bem como, que o
valor
da
multa

aplicada
no
valor
de R$ 38.880,20 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos), viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O
PROCON
é órgão legítimo para aplicação de
multa
administrativa à agência Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.
(...)
6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.
(TJ-PA 00639411220158140040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A
MULTA

APLICADA
PELO
PROCON
MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA
MULTA

APLICADA
. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a
multa
administrativa
aplicada
pelo
PROCON
Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a
multa
por entender que o
PROCON
não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o
valor
da
multa

aplicada
no
valor
de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. O
PROCON
é órgão legítimo para aplicação de
multa
administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. 4. A
multa
foi
aplicada
em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo
PROCON
- Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do
valor
da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão. 5. O
valor
da
multa

aplicada
pelo
PROCON
ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser
aplicada
ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (TJ-PA 00161610820178140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2022)

A corroborar tal entendimento, cite-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA
MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de
multa
,
aplicada
por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado.
2. É que "a
multa
prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313) 3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao princípio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações.
(...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (REsp 1164146 / SP; Relator: Ministro LUIZ FUX; Julgamento: 02/03/2010; DJe 16/03/2010).

No que diz respeito ao
valor
da
multa

aplicada
pelo
PROCON
ao Apelante, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, o porte econômico do infrator, em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 56, I e 57 do CDC:

“Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa; (...)”

“Art. 57. A pena de
multa
, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será
aplicada
mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A
multa
será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o
valor
da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nesse contexto, restou demonstrado, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação da multa aplicada
in casu,
isso porque, da análise do procedimento administrativo acostado aos autos verifica-se que o Procon-PA, embasado nas leis que regem as relações entre fornecedor e consumidor, autuou a intuição financeira, arbitrando a multa de acordo com os critérios dos arts. 56 e 57 do CDC.

Neste sentido, colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA
MULTA
ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO
APLICADA
DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do
Procon
em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88. 2. Mérito.
2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo está exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de
multa
em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do
valor
da
multa
arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.
2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. 3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE
MULTA
.
MULTA

APLICADA
POR
PROCON
, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que
o
Procon
ao aplicar a
multa
o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea "p" anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a
multa

aplicada
, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL -
MULTA
ADMINISTRATIVA -
PROCON
MUNICIPAL - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU MINORAÇÃO DA
MULTA

APLICADA
.
1.
O
PROCON
Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ; 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo
; 3- Tendo havido aplicação de
multa
dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na
multa
administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária.
4- Recurso conhecido e Improvido. (TJ-PA - AC: 00003499120048140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/02/2018)

De tal modo, considerando-se a legalidade dos procedimentos aliada à ausência de desproporcionalidade da multa arbitrada, o que impõe a manutenção da sentença em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da APELAÇÃO CÍVEL, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025